Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA. SENTENÇA CASSADA.
1. Demonstrado que a parte cumpriu diligentemente todas as intimações que lhe foram endereçadas, mostra-se incabível a extinção prematura do processo, sem resolução, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.